Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-66.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL CORREA RIBEIRO - CPF: 031.971.591-44 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GUIDI - CPF: 020.154.259-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
C/C
REVISÃO DE FATURAS. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. ELEVAÇÃO ABRUPTA DE CONSUMO.
FATURAS IMPUGNADAS
.
HIDRÔMETRO RESPONSÁVEL PELAS MEDIÇÕES SUBSTITUÍDO ANTES DA PERÍCIA JUDICIAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. ART. 373, II, DO CPC E ART. 6º, VIII, DO CDC.

AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO CONSTATADA
.
DÚVIDA TÉCNICA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR
.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO
.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de contas de água dos meses de agosto a novembro de 2021, inexigibilidade dos valores excedentes e indenização por dano moral, em razão de aumento expressivo das faturas e suspensão do fornecimento em unidade residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) regularidade das medições e faturas impugnadas; (
ii
) efeito probatório da substituição do hidrômetro antes da perícia
; e (
iii
) o
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto, respondendo a prestadora objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
Demonstrada elevação expressiva e atípica do consumo de água em relação ao histórico da unidade consumidora, compete à concessionária comprovar a regularidade das medições e das cobranças, especialmente por deter o controle técnico do sistema de medição.

5.
A substituição do hidrômetro responsável pelas leituras impugnadas antes da realização da perícia judicial inviabiliza a aferição técnica do equipamento e impede que a incerteza probatória seja transferida ao consumidor, sobretudo quando não constatado vazamento interno no imóvel.

6.
Reconhecida a irregularidade das cobranças, impõe-se o refaturamento das faturas impugnadas pela média aritmética dos 12 meses imediatamente anteriores ao período questionado, com declaração de inexigibilidade dos valores excedentes e abatimento de eventual quantia paga.

7
.
A interrupção do abastecimento de água em unidade residencial, quando amparada em faturas posteriormente reputadas irregulares, excede o mero aborrecimento, evidencia falha na prestação de serviço essencial e caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de apelação provido
.

Tese de julgamento
: “1. Em controvérsia sobre elevação abrupta de consumo de água, a substituição do hidrômetro responsável pelas medições impugnadas antes da perícia judicial impede a transferência ao consumidor do prejuízo probatório, cabendo à concessionária suportar a dúvida técnica sobre a regularidade da cobrança. 2. Reconhecida a irregularidade das faturas que embasaram a suspensão do fornecimento de água em unidade residencial, configura-se falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível nº 1038383-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1025118-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000314-78.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Correa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória cumulada com revisão de faturas e danos morais ajuizada em face de Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

O autor alegou ser titular da unidade consumidora vinculada à matrícula nº 474444-6 e sustentou que as faturas referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021 apresentaram elevação desproporcional em relação ao seu histórico de consumo, totalizando R$
4.347,60. Aduziu, ainda, que o fornecimento de água de sua residência foi suspenso em razão dos débitos controvertidos.

Durante a instrução, foi realizada perícia judicial. O perito consignou que o hidrômetro responsável pelas medições impugnadas, de código Y18S438972, já havia sido substituído pela concessionária antes da vistoria, razão pela qual não foi possível aferir eventual falha no equipamento que registrou o consumo discutido. Quanto ao hidrômetro atualmente instalado, não foram constatadas irregularidades aparentes nem vazamentos no imóvel.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender ausente prova técnica conclusiva de defeito no hidrômetro ou falha imputável à concessionária, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante sustenta que a substituição do hidrômetro antes da perícia inviabilizou a prova técnica essencial, ônus que deveria ser suportado pela concessionária. Afirma que houve elevação anormal do consumo, inexistência de vazamento interno e suspensão indevida de serviço essencial. Requer a reforma da sentença, com o refaturamento das contas, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a inversão da sucumbência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se

em verificar a regularidade das faturas de água e esgoto emitidas entre agosto e novembro de 2021, bem como a existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento do serviço.

A relação jurídica é de consumo, pois a concessionária presta serviço público remunerado diretamente pelo usuário, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da prestadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da medição e da cobrança quando o consumidor apresenta elementos mínimos de discrepância relevante.

No caso, o autor impugnou faturas que totalizaram R$ 4.347,60, alegando aumento incompatível com seu padrão ordinário de consumo. A documentação juntada aos autos revela elevação expressiva em relação ao histórico anterior da unidade, circunstância também observada na prova pericial.

O
perito judicial consignou que a aferição técnica do hidrômetro Y18S438972, responsável pelas medições questionadas, restou inviabilizada em razão de sua substituição pela concessionária antes da inspeção pericial. A regularidade do hidrômetro atualmente instalado não comprova, por si só, a regularidade das medições realizadas pelo equipamento anterior.

Como a concessionária detém o controle técnico do sistema de medição, realiza as leituras, promove a substituição dos aparelhos e possui melhores condições de preservar os elementos necessários à prova da regularidade do faturamento, não se pode transferir ao consumidor o prejuízo decorrente da impossibilidade de exame do medidor substituído.

Assim, diante da elevação abrupta do consumo, da ausência de vazamento interno constatada na vistoria e da impossibilidade de aferição do hidrômetro que originou as faturas impugnadas, subsiste dúvida técnica relevante sobre a higidez das cobranças. Essa dúvida deve ser suportada pela fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

“[...] A concessionária, embora responsável pela medição e cobrança, não logrou êxito em demonstrar a regularidade das faturas, tampouco a inexistência de vício no hidrômetro utilizado à época dos consumos impugnados. A substituição do medidor antes da realização da perícia judicial inviabilizou a análise técnica do equipamento que originou as cobranças, fato que milita em desfavor da concessionária e fortalece a tese de cobrança indevida. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10383835520228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025).”

“[...]
A não preservação do medidor pela concessionária inviabiliza a prova pericial e acarreta presunção desfavorável quanto à regularidade da medição. [...]
(N.U 1045127-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026).”

Desse modo, deve ser reformada a sentença para determinar o refaturamento das contas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021 pela média aritmética dos 12 meses imediatamente anteriores a agosto de 2021
.

Quanto ao dano moral, a cobrança excessiva de valores relativos a serviço essencial, associada à suspensão do fornecimento de água em unidade residencial, ultrapassa o mero aborrecimento. A ordem de serviço de religação juntada aos autos corrobora a interrupção do abastecimento e o restabelecimento do serviço após provocação externa, inclusive judicial

(ID 362368360).

Reconhecida a irregularidade das faturas que deram causa à suspensão, a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, pois a interrupção do fornecimento de água compromete condições mínimas de habitabilidade e dignidade do consumidor.

“[...]

A cobrança de valores manifestamente excessivos, sem justificativa válida, configura falha na prestação de serviço essencial e dá ensejo à reparação por danos morais.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO
CÍVEL: 10251181520248110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)
.”

“[...]
Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in
re

ipsa
.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-78.2016.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)
.”

Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da condenação. À luz dessas circunstâncias, fixo a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, quantia adequada ao caso concreto.

A correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidirão a partir da citação, diante da natureza contratual da relação jurídica de consumo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para

determinar o refaturamento das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021 pela média aritmética dos 12 meses imediatamente anteriores a agosto de 2021
;
declarar inexigíveis os valores que excederem o montante apurado no recálculo, com abatimento de eventuais quantias pagas;
e
condenar Águas Cuiabá S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026